Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-75.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801599-75.2020.8.14.0065

APELANTE: TELMO MENDES DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que, além de condenar o apelante pela prática de infração penal, deixou de isentá-lo do pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo apenas pela atuação em primeiro grau. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a isenção do pagamento das custas processuais; (ii) a majoração dos honorários fixados; e (iii) a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em segundo grau. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a isenção do pagamento das custas processuais em razão da concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo; (iii) saber se é devida a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se, no entanto, sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A eventual verificação da hipossuficiência para fins de inexigibilidade compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP.
4. Os valores da tabela da OAB/PA não é vinculativo, devendo considerar o zelo, a diligência e a complexidade do caso concreto, como no caso.
5. A atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição enseja a fixação de novos honorários, a serem suportados pelo Estado. No caso concreto, fixa-se o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerado proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal. 2. O magistrado fixou os honorários do defensor dativo, observando os parâmetros da OAB e as particularidades do caso. 3. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação em segundo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Telmo Mendes de Sousa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §9°, do Código Penal, com
sursis
, pelo período de 02 (dois) anos,
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 19751030).

A defesa pugnou, pela isenção do pagamento das custas processuais e ainda a reforma da sentença, para majorar os honorários advocatícios arbitrados ao advogado dativo, em conformidade com a tabela de honorários de 2022, bem como que o valor arbitrado seja estendido ao presente recurso considerando o trabalho adicional do advogado (Num. 19751160).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 19751167).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento, para reavaliar os honorários arbitrados (Num. 22287514).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A defesa pugnou, pela isenção do pagamento das custas processuais,
data vênia
o pedido requerido, entendo que não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

No que tange o pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, sabe-se que o pagamento correlato é ônus do Estado e deve se dar com parâmetro em tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, considerando-se para tanto o zelo, a diligência e o grau de complexidade da atuação advocatícia na hipótese.

Da Tese firmada em Tema Repetitivo de nº 984 do c. Superior Tribunal de Justiça extraio:

1
ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor...

Assim sendo, entendo que o valor de R$2.000,00 arbitrados ao defensor dativo, é justo e proporcional ao caso concreto, haja vista que a demanda não demonstraram elevado grau de complexidade ante à matéria, razão pela qual não há como majorá-lo.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, I, DO CP - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA (...) 3) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas Comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. In casu, à luz da Resolução OAB/PA nº 09/2018, vigente à época da nomeação do defensor dativo, dos critérios suso mencionados e do fato de ter havido fixação de honorários no 1º grau a ele, impõe-se o aumento do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ. - 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR-SE A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORAR-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), BEM COMO, DE OFÍCIO, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002988-20.2019.8.14.0080 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Por outro lado, ante a interposição do presente recurso de apelação, faz jus o defensor dativo ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação, também neste segundo grau de jurisdição. Em consonância:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 129, §9º DO CP. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE
HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ - TEMA Nº 984. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS A DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, E À ATUAÇÃO E ZELO DISPENSADOS PELO PROFISSIONAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO E ARBITRAR HONORÁRIOS REFERENTES A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NO SEGUNDO GRAU. UNÂNIME.

1.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP, e pelo crime do art. 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP, e ao pagamento de dez dias-multa. Assim, verifica-se que transcorreu-se mais de seis anos entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/05/2023). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema nº 984, sedimentou o entendimento segundo o qual não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais. De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, a tabela de honorários produzida pela OAB não vincula a fixação de honorários de defensor dativo no processo criminal, devendo servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de eventualmente remunerar, com idêntico valor, advogados que atuaram em causas de diferentes graus de complexidade e diferentes dispêndios de tempo e labor.

4. Na hipótese, não merece prosperar o pedido de majoração dos honorários arbitrados no âmbito do primeiro grau, pelo juízo sentenciante, uma vez que o montante fixado a título de verba honorária revela-se razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado. Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado, inexistindo motivos para sua majoração, razão pela qual mantém-se o
quantum
arbitrado, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça. Precedentes;

5.
Ante a interposição do presente recurso de apelação, faz jus o defensor dativo ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação, também, neste segundo grau de jurisdição.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001085-97.2016.8.14.0065 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo do ora apelante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para arbitrar o valor dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, pela atuação do defensor dativo no segundo grau de jurisdição.

É o voto.

Belém, 29/07/2025